Tribunal: STF
Processo: AI 622587
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-20
Data de publicação: 2010-04-20

Ementa:
CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
   DESAPROPRIAÇÃO. JUSTA INDENIZAÇÃO. ART. 5º, XXIV, DA CF. 
   RETITULAÇÃO. LEVANTAMENTO DO DEPÓSITO INICIAL. MATÉRIA 
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA.

1.	O acórdão recorrido 
   decidiu a lide com base na legislação infraconstitucional. 
   Inadmissível o recurso extraordinário, porquanto a ofensa à 
   Constituição Federal, se existisse, seria reflexa. 
   Precedentes.
2.	O pagamento de indenização por desapropriação é 
   devido ainda que haja a retitulação do imóvel em favor do 
   expropriado.
3.	Agravo regimental improvido.